Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL. URGÊNCIA.

I – A r. decisão que declina da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

II – Agravo interno desprovido.